Tribunal: TJDFT
Processo: 0715202-04.2023.8.07.0000
Órgão julgador: FÁBIO EDUARDO MARQUES
Órgão colegiado: 5a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2023-09-21
Data de publicação: 2023-10-16

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. PRINCÍPIO DA FIDELIDADE AO TÍTULO EXECUTIVO JUDICIAL. DÉBITOS NÃO ABRANGIDOS NA SENTENÇA. EXCLUSÃO.
1. Em respeito ao princípio da fidelidade ao título executivo judicial, a fase do cumprimento de sentença deve obedecer aos exatos limites da sentença, sob pena de ofensa à coisa julgada. 2. Cuidando-se de valores não abrangidos no título executivo judicial, escorreita a ordem de exclusão da planilha de débito.
3. Agravo de instrumento conhecido e não provido.